Tribunal: STF
Processo: RHC 60690
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-05
Data de publicação: 1983-04-05

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus". Paciente condenado como
 incurso no art-121,
§§ 3º. e 4º., combinado com o art-51,  § 1º., do Código Penal, a dois
 anos, quatro meses
e vinte e quatro dias de detenção. Recurso do MP provido. não ocorreu,
 na espécie,
o alegado "bis in idem", nem "reformatio in pejus". O agente, segundo
 o acórdão condenatório,
violando todas as regras possíveis de trânsito, dirigindo sem
 habilitação, em ziguezagues,
embriagado, matou quatro pessoas, omitindo socorro às vitimas e quase
 atropelando agentes
rodoviários. Nessas circunstâncias, justificava-se fixar a pena-base
 um pouco acima do mínimo.
Aumento obrigatório de um terço, "ut" art 121,  § 4º, do Código Penal,
 incidindo, ainda, mais um
quinto (critério do Tribunal local) pelo concurso formal (pluralidade
 de vítimas).
Inexistência de ilegalidade na pena imposta. " Habeas corpus denegado.